Tribunal: TJDFT
Processo: 0727194-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727194-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON VIANA FURTADO APELADO: RAIMUNDO PINTO LEIS FURTADO, LEILA MARIA VIANA FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO PINTO LEIS FURTADO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, uma vez que há interesse de incapaz no processo. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator